Tribunal: TJBA
Processo: 0501044-38.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501044-38.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ODEJANE LIMA FRANCO Advogado(s): ODEJANE LIMA FRANCO, VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, YURI CARNEIRO COELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SEM REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO OCORRÊNCIA. AO MANTER A PENA RESTRITIVA DE DIREITO O ACÓRDÃO MANTEVE AS SANÇÕES, PORÉM O QUANTUM DA PENA DEVE SER REDUZIDA COM RESTOU DETERMINADO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM REALIZAR ANPP. INÉRCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER DECLARADA.INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, AMBIGÜIDADE, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0501044-38.2020.8.05.0080, opostos em face do Acórdão proferido nos Autos, sendo Embargante ODEJANE LIMA FRANCO e Embargado o Ministério Público.do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NÃO ACOLHÊ-LOS, pelas razões a seguir alinhadas.